Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0704326-37.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA GERALDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA GERALDA ALVES DE OLIVEIRA (ID 7267526), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permaneça sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), afetado para a uniformização do entendimento acerca da validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.040 do CPC, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Logo, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, por ser temerário o exame de admissibilidade de seus pressupostos de admissibilidade nesse momento. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031